Tribunal: TJPA
Processo: 0815270-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815270-34.2023.8.14.0301

APELANTE: MAURO JOSE CARNEIRO CARVALHO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MAURO JOSE CARNEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815270-34.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELANTE/APELADO: MAURO JOSÉ CARNEIRO CARVALHO

ADVOGADA: DEISIANE DE SOUZA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: Direito do Consumidor. Ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Fraude bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.

I. Caso em exame:

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débitos em conta do autor, suspendendo descontos e ordenando a exclusão do autor dos cadastros de inadimplentes. O Banco do Brasil foi condenado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e a indenizar o autor por danos morais em R$ 10.000,00.

II. Questões em discussão:
2. (i) Responsabilidade da instituição financeira em fraudes bancárias; (ii) Repetição em dobro dos valores debitados; (iii) Fixação de indenização por danos morais; (iv) Majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor. Falha na prestação de serviço demonstrada diante da utilização de número de telefone oficial do banco pelos fraudadores, configurando a confiança legítima do consumidor e a consequente responsabilidade da instituição financeira.

4. Rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, pois o consumidor não detém meios para distinguir fraude de comunicação legítima quando são usados meios sofisticados de disfarce, cabendo ao banco assegurar a segurança das operações.

5. Manutenção da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pela ausência de justificativa plausível para a cobrança.

6. Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 adequada aos transtornos sofridos pelo autor, respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerados proporcionais ao trabalho realizado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, cabendo ao banco garantir a segurança e prevenir riscos em suas operações eletrônicas."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815270-34.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELANTE/APELADO: MAURO JOSÉ CARNEIRO CARVALHO

ADVOGADA: DEISIANE DE SOUZA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Banco do Brasil S/A e Mauro José Carneiro Carvalho, em face da sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. O presente caso versa sobre alegada fraude bancária, em que o recorrido Mauro José Carneiro Carvalho teria sido induzido a realizar operações bancárias indevidas, gerando prejuízos financeiros e psicológicos ao autor.

Na petição inicial, o autor relata que, em 19 de janeiro de 2023, recebeu uma ligação telefônica de um número semelhante ao do atendimento oficial do Banco do Brasil, na qual foi informado por uma suposta atendente de que sua conta estaria sob ataque cibernético. Sob orientação do funcionário do banco, o autor procedeu com a alteração de suas senhas para, conforme acreditava, proteger sua conta. No entanto, no dia seguinte, constatou diversas operações fraudulentas, incluindo: A contratação de um empréstimo no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais); Uma transferência no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais) para um terceiro; Um pagamento de boleto no valor de R$ 18.000,00(dezoito mil reais), realizado com o cartão de crédito.

O autor ajuizou a ação exigindo a declaração de inexistência de tais débitos, a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente e as notificações do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, pleiteando a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sob o argumento de que o evento trouxe graves impactos à sua saúde e condições financeiras, forçando-o, inclusive, a contrair empréstimos para garantir a própria subsistência .

O Banco do Brasil, em sua contestação, apresentou as seguintes alegações:
Ilegitimidade Passiva
: Defende que não detém responsabilidade por danos causados por fraude, uma vez que se trata de ação de terceiros sem qualquer envolvimento da instituição. Invocou o art. 337, XI, do Código de Processo Civil (CPC) para prescrição da extinção do processo, sem resolução de mérito.
Mérito - Ausência de Falha no Serviço
: Em mérito, o banco argumentou que o autor foi vítima de um golpe de engenharia social, onde os criminosos utilizam técnicas de "Phishing" e se passam por centrais de atendimento bancário para induzir os clientes a fornecer dados pessoais e realizar transações. O banco alegou que frequentemente alerta seus clientes sobre tais golpes e que o próprio autor teria sido negligente ao fornecer informações sigilosas para terceiros, configurando, em segundo a defesa, culpa exclusiva da vítima.

Após instrução regular, o feito foi sentenciado, onde o magistrado de primeiro grau, ao julgar o mérito, entendeu que a responsabilidade objetiva da instituição financeira foi definida, considerando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a teoria do risco de atividade. A sentença observou que, em virtude da natureza da atividade bancária, o banco deve adotar todas as medidas de segurança permitidas para proteger seus clientes contra fraudes, ainda mais em se tratando de operações via atendimento telefônico e digital. Desse modo, a sentença julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, com os seguintes efeitos:
Declaração de Inexistência dos Débitos
: Determina a nulidade dos débitos referentes ao empréstimo de R$ 32.000,00, à transferência de R$ 20.000,00 e ao pagamento do boleto de R$ 18.000,00;
Suspensão de Descontos e Exclusão de Cadastros de Inadimplentes
: Ordenou que o Banco do Brasil suspendesse os descontos relacionados a operações fraudulentas e providenciasse a retirada do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito;
Devolução em Dobro dos Valores Descontados
: Condenou o Banco do Brasil a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta do autor, acrescidos de correção monetária e juros de mora;
Indenização por Danos Morais
: Fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, considerando os transtornos psicológicos e materiais suportados pelo autor. No mais, condenou o requerido em custas e honorários, fixados no percentual de 10% do valor da condenação.

O Banco do Brasil, inconformado com a sentença, interpôs recurso de apelação, apresentando os seguintes argumentos:
Inexistência dos Pressupostos para a Obrigação de Indenizar
: O banco sustenta que, para a configuração da responsabilidade civil, seria necessário comprovar a culpa e o nexo causal entre sua conduta e o dano, o que não ocorreu no caso. Afirma que cumpriu todas as obrigações de segurança e alerta ao cliente e que o evento ocorreu por negligência do autor ao fornecer informações sigilosas a terceiros. Argumenta que o autor teria agido de forma imprudente e que o banco, portanto, não possui responsabilidade pelo ocorrido;
Ausência de Dano Moral
: Defende que o transtorno vívido pelo autor não ultrapassa o limite dos dissabores cotidianos, sendo incapaz de configurar dano moral passível de reposição. O banco argumenta que a indenização por danos morais não deve ser concedida em casos de meros aborrecimentos, sob pena de fomentar a chamada “indústria do dano moral” . Requer, assim, a integral reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

O autor, por sua vez, interpôs apelação questionando o valor da indenização por danos morais arbitrados na sentença, sustentando que o valor de R$ 10.000,00 não corresponde ao impacto efetivo do evento em sua vida. Defendeu que o valor deveria ser majorado, considerando o princípio dos componentes integrais e a função punitiva e pedagógica da indenização, pleiteando uma quantia mais condizente com os prejuízos financeiros e emocionais que sofreram. O autor argumenta que a indenização deveria cumprir, além das peças, a função de inibir práticas semelhantes, trazendo um valor vantajoso superior para garantir o caráter compensatório e educativo da decisão judicial. Requereu, assim, a reforma parcial da sentença, no sentido de aumentar p valor dos danos morais, além da majoração dos honorários para 20% sobre o valor total da condenação.

As contrarrazões foram regularmente apresentadas por ambos os apelados.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815270-34.2023.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELANTE/APELADO: MAURO JOSÉ CARNEIRO CARVALHO

ADVOGADA: DEISIANE DE SOUZA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo Banco do Brasil S/A e pelo autor Mauro José Carneiro Carvalho, contra sentença proferida em ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou procedentes aos pedidos do autor, declarando a inexistência de débitos relativos às operações bancárias fraudulentas, determinando a suspensão dos descontos e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, condenando o Banco do Brasil à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, e fixando a indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Inconformado, o Banco do Brasil sustenta, em seu recurso, a inexistência dos pressupostos para as obrigações de indenização, argumentando que a fraude ocorreu de culpa exclusiva da vítima, que teria sido negligente ao fornecer informações confidenciais a terceiros. Alega ainda que os transtornos experimentados pelo autor não configurariam dano moral indenizável, mas sim meros aborrecimentos. O autor, por sua vez, recorre postulando a majoração do valor arbitrado para danos morais, ao argumento de que o montante fixado não corresponde ao impacto efetivo do evento em sua vida. Solicita, além disso, uma majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da reportagem.

Analisados os autos, passo a apreciar os recursos.

Inicialmente, é importante considerar que a relação estabelecida entre o Banco do Brasil e o autor é claramente de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o autor é o destinatário final dos serviços bancários oferecidos pela instituição financeira. O CDC, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores em decorrência de danos relativos à prestação de serviços, independentemente de culpa. Desse modo, para que o banco seja responsabilizado, basta que se comprove a existência de defeito de um serviço prestado e o nexo de causalidade entre o defeito e o dano sofrido pelo consumidor.

No presente caso, é incontroverso que o autor foi vítima de uma fraude pelo meio digital/telefônico, por meio de terceiros, supostos funcionários do banco, induzindo-o a realizar transações bancárias que culminaram em prejuízos adicionais.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em transações financeiras tem sido objeto de vários debates e ganha ainda mais relevância à medida em que a economia brasileira digitaliza exponencialmente e traz como efeito colateral o aumento substancial de fraudes digitais, inclusive com o uso de ferramentas mais sofisticadas, como
deepfakes
e inteligência artificial.

No caso dos autos, a parte autora recebeu um telefonema identificado pelo número 4001-0001, que DE FATO é o número de operações via whatsapp do Banco do Brasil, orientando-a a adotar “medidas de segurança” para sua conta, medidas que facilitaram a prática da fraude em sua conta. O fraudador, no caso, utilizou de meios para disfarçar a comunicação como sendo de uma fonte conhecida e confiável (telefone oficial do Banco do Brasil), para obter acesso às informações pessoais do alvo através de uma falsa central telefônica da instituição bancária, atingindo sua finalidade criminosa.

Nesse contexto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira é aplicável, pois a segurança nas operações bancárias, especialmente as realizadas por meios eletrônicos e telefônicos, faz parte da própria essência do serviço bancário. A teoria do risco de atividade, exigida exclusivamente pela legislação brasileira, estabelece que o fornecedor de serviços que explora uma atividade econômica assume o risco pelos danos decorrentes da execução de sua atividade, devendo arcar com os prejuízos causados por falhas na segurança do serviço.

Ao alegar culpa exclusiva da vítima, o banco tenta transferir para o consumidor a responsabilidade pela proteção contra fraudes, o que se mostra manifestamente inadequado. O autor, ao ser abordado por criminosos que passaram por representantes do próprio banco, agiu de boa-fé, acreditando que estava seguindo orientações legítimas para proteger sua conta de um suposto ataque cibernético. O consumidor, em sua condição de parte hipossuficiente, não possui os conhecimentos técnicos necessários para distinguir uma comunicação fraudulenta de uma legítima, especialmente quando os criminosos utilizam técnicas sofisticadas de engenharia digital. Essa situação revela a vulnerabilidade do consumidor, razão pela qual o banco, como instituição financeira, deve ser responsável por garantir a segurança e confiabilidade das operações realizadas por seus clientes.

Diante disso, conclui-se que não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima, pois o banco, em sua posição de fornecedor de serviços, tem o dever de adotar todas as medidas preventivas possíveis para proteger seus clientes de fraudes bancárias. A relação de consumo imposta ao banco o dever de segurança, abrangendo tanto a prevenção de fraudes como a responsabilidade por danos decorrentes de eventuais falhas na segurança do sistema bancário.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) –
Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos
– Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.(TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. REJEITADA. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUÍZO DA CAUSA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO FORNECEDOR. SÚMULA 479 DO STJ. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, como a extensa lista de documentos anexados à inicial. Preliminar rejeitada. 2. Da preliminar apresentada em sede de contrarrazões. Não há que falar em perda superveniente do objeto, já que a pretensão autoral não foi atendida. Preliminar rejeitada. 3. O caso trata de golpe e atividade fraudulenta praticada por terceiros em face da autora, consumidora do banco réu, praticado por meio de ligação telefônica com número da central de relacionamento do banco réu. Alega a autora que foi vítima do crime de estelionato e, com isto, afirma ter auferido prejuízos materiais e morais. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 5. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do requerido, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. 6. No caso em análise, não restou configurada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, uma vez que os fraudadores possuíam os dados bancários da consumidora no momento da abordagem e utilizavam número da central de atendimento do recorrido, o que demonstra falha nas medidas de segurança adotadas pela instituição financeira. 7. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso. 8. Pelo exposto, os danos materiais sofridos pela parte autora devem ser restituídos pelo réu. 9. Sobre o dano moral, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. 10. Recurso da parte autora conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO. ( TJ-DF 07064614620228070020 1671224, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2023).

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente debitados da conta do autor, entendo que à sentença se aplica corretamente o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição do indébito em caso de cobrança indevida, salvo engano justificável. Não se observa, no caso concreto, qualquer justificativa plausível por parte do banco que permita evitar essa sanção. A restituição em dobro é medida que visa compensar o autor pelo transtorno causado pela cobrança indevida e estimular a responsabilidade do banco na proteção dos recursos de seus clientes.

Do mesmo modo, quanto ao pedido de exclusão de indenização por danos morais, formulado pelo banco, também não merece acolhimento. No presente caso, o autor sofreu sérios transtornos psicológicos e impactos financeiros, pois, além de ver sua conta bancária comprometida, teve que contrair empréstimos para garantir sua subsistência após o ocorrido. Tais fatos evidenciaram o abalo emocional significativo, justificando a fixação de indenização por danos morais.

Passo, agora, à análise do valor fixado a título de danos morais, objeto da insurgência do autor.

O juízo a quo fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento na extensão dos prejuízos psicológicos e financeiros sofridos pelo autor, bem como na compensação pedagógica da indenização. Entendo que o montante arbitrado é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. A indenização por danos morais deve servir como um meio de indenização pelo sofrimento experimentado, sem, no entanto, configurar um ganho desmedido aos beneficiários. No caso em tela, o valor arbitrado reflete de maneira adequada os transtornos e o abalo moral experimentado pelo autor, ao mesmo tempo em que exerce função pedagógica ao desestimular a prática de condutas negligentes por parte da instituição financeira.

A majoração pretendida pelo autor, embora compreensível, não se justifica, pois o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) já cumpre a finalidade compensatória e pedagógica da indenização. Cumpre destacar que a função punitiva de indenização por danos morais não implica a fixação de quantias exorbitantes, devendo-se observar sempre o equilíbrio entre o dano sofrido e os reparos. A concessão de indenizações em valores excessivos pode fomentar a chamada “indústria do dano moral”, desvirtuando a finalidade da indenização moral e prejudicando a isonomia entre as partes nos litígios. Portanto, considerando as especificidades do caso, entendo que o montante fixado é adequado e deve ser mantido.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo autor, entendo igualmente que não há razão para acolhimento. A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor das condenações, percentual que se mostra razoável e em consonância com o trabalho realizado pelo advogado do autor, observando-se o disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Uma majoração para 20%, conforme exigida pelo autor, resultaria em um valor desproporcional, que não reflete a complexidade da causa nem o trabalho despendido pelos patronos.

Diante do exposto,
voto por NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024